Tribunal: STF
Processo: MS 39503
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cassinelza da Costa Santos Lopes contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0003539-66.2021.2.00.0000, no qual se determinou a instauração do processo administrativo disciplinar com o seu afastamento cautelar do cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Cassinelza da Costa Santos Lopes narra que 



    [o] fato objeto de apuração consubstancia-se em decisão proferida pela impetrante em 09/09/2019, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n. 8000462-25.2019.8.0231, que tramitava na Comarca de Desidério/BA. 



    Em 20/09/2020, o Presidente do TJBA tomou conhecimento dos fatos objeto do Pedido de Providências julgado pelo CNJ e remeteu a documentação ao Corregedor das Comarcas do Interior da Bahia para as providências cabíveis. 



    Foi instaurada a sindicância n. 8028027-07.2021.8.05.0000 para aferir a existência ou não de indícios de cometimento de infração ético-disciplinar. Em 13/7/2022, a maioria dos integrantes do Pleno do TJBA deliberou pelo arquivamento da referida sindicância. (acórdão acostado) 



    Em 14/11/2023, mais de (quatro) anos após os fatos, o CNJ decide instaurar Processo Disciplinar em face da Impetrante e afastá-la da jurisdição sem amparo em qualquer fato novo.”



    Afirma que o fato sob análise diz respeito a uma única decisão dada pela Magistrada, como observou o Parecer do Ministério Público local e argumenta que seu direito líquido e certo “decorre de decisão do Conselho Nacional de Justiça, que, no exercício do poder revisional que lhe foi atribuído pela Emenda Constitucional 45/2004, determinou o seu afastamento cautelar sem contemporaneidade ou fato novo a demonstrar a estrita necessidade da medida”. 



    Aduz que o simples afastamento cautelar implica graves e concretos prejuízos à Impetrante, que não atua na Comarca de São Desidério há anos, tendo sido promovida ao cargo de Desembargadora do TJBA em 10/11/2022, (Decreto Judiciário n. 769/2022) e empossada em 16/11/2022. 



    Sustenta que o perigo da demora resta consubstanciado na publicação do acórdão pelo CNJ em 20/11/2023 e intimação do afastamento em 21/11/2023. 



    Ante o exposto, requer a impetrante: 1) seja concedida liminar, em caráter de urgência e independentemente de oitiva da Autoridade Coatora, para que, suspensos os efeitos da decisão do CNJ de 14/11/2023, dada nos autos do Pedido de Providências nº 0003539-66.2021.2.00.0000, e retorno da Impetrante ao cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; 2) no mérito, seja concedida a segurança, de sorte que, confirmada a liminar e anulada a Decisão do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0003539-66.2021.2.00.0000, na parte que toca ao afastamento cautelar da Impetrante, seja garantido o seu direito de permanecer na jurisdição durante o curso do processo disciplinar em curso no Conselho Nacional de Justiça.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Instauração de processo administrativo disciplinar e afastamento cautelar da impetrante das funções judicantes. Suposta atuação irregular em ação de usucapião. Situação fática relacionada, em tese, com os crimes investigados na Operação Faroeste. Alegação de ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade. Impossibilidade de rediscutir fatos e provas em mandado de segurança. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. Controle dos atos do CNJ pelo STF limitado às seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Ato impugnado devidamente motivado. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Inexistência de direito líquido e certo a ser garantido pela via mandamental. Inocorrência das hipóteses que autorizam a revisão do ato por essa Suprema Corte. Parecer pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido. 



    A presente impetração tem como objeto a anulação da decisão do CNJ nos autos do Pedido de Providências nº 0003539-66.2021.2.00.0000, na parte que toca ao afastamento cautelar da Impetrante, a fim de que seja garantido o seu direito de permanecer na jurisdição durante o curso do processo disciplinar em curso no Conselho Nacional de Justiça.



    Não há direito líquido e certo a ser amparado na estreita via mandamental. 



    Conforme constou do acórdão em que determinado o afastamento cautelar da ora impetrante, os fatos que lhe foram imputados revestem-se de clara gravidade, a recomendar tal medida. Vide a ementa do julgado:



    PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. POSSÍVEL COMETIMENTO DE INFRAÇÃO FUNCIONAL NA CONDUÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL MILIONÁRIO. CELERIDADE INCOMUM. JULGAMENTO PREMATURO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O ENCERRAMENTO DA DESIGNAÇÃO DA MAGISTRADA PARA ATUAR NA COMARCA. VIOLAÇÃO, EM TESE, DOS DEVERES DE CAUTELA, DE PRUDÊNCIA E DE IMPARCIALIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA SUPOSTAMENTE RELACIONADA COM OS CRIMES INVESTIGADOS NA OPERAÇÃO FAROESTE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, COM AFASTAMENTO CAUTELAR DA MAGISTRADA. 1. Pedido de providências instaurado em virtude da notícia de abertura, na origem, de sindicância em desfavor da então Juíza de Direito Cassinelza da Costa Santos Lopes, que teria cometido faltas funcionais na condução de ação de usucapião extraordinária ajuizada, na Comarca de São Desidério/BA, por pessoa investigada em feito relacionado à denominada Operação Faroeste. 2. A maioria dos integrantes do Pleno do TJBA deliberou pelo arquivamento da referida sindicância, rejeitando a proposta, do então Corregedor, de instauração de PAD contra a sindicada. 3. À luz do disposto nos incisos III e V do § 4º do artigo 103-B da Constituição de 1988, quando o Tribunal local não procede à instauração de PAD (determinando, consequentemente, o arquivamento da investigação preliminar), exsurge a competência originária do CNJ para reavaliar tal decisão, e não a competência revisional materializada na figura da Revisão Disciplinar (RevDis) prevista no artigo 82 e seguintes do Regimento Interno (CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0004541-76.2018.2.00.0000 - relator LUIS FELIPE SALOMÃO - 361ª Sessão Ordinária - julgado em 6/12/2022). 4. Em outras palavras: se o CNJ – no exercício de sua competência correcional – discordar de uma decisão que houver rejeitado a instauração de PAD, não se estará propriamente diante de uma revisão disciplinar (sujeita ao prazo decadencial de um ano), mas sim de uma apuração originária (ou direta) regida pelo prazo “prescricional” de cinco anos, nos termos do caput do artigo 24 da Resolução CNJ n. 135/2011. 5. Na hipótese dos autos, constata-se a existência de indícios suficientes do cometimento de infração funcional pela magistrada na condução da ação de usucapião, tendo em vista: (i) a rapidez incomum imprimida em demanda de trâmite costumeiramente demorado, com deliberada inobservância do devido processo legal, em especial a citação dos confrontantes e do Estado da Bahia (que impugnou a natureza privada do bem); e (ii) a aparente parcialidade derivada da prolação de sentença de procedência em data em que a reclamada não mais detinha jurisdição na comarca. 6. Diante desse quadro, afigura-se necessária a instauração de PAD a fim de viabilizar a investigação ampla e aprofundada da conduta supostamente ilícita imputada à magistrada. 7. O afastamento cautelar da magistrada revela-se recomendável, ante a gravidade dos fatos (supostamente relacionados à esquema de venda de sentenças investigado na Operação Faroeste) e o evidente descrédito do Poder Judiciário caso ela continue a exercer o cargo de Desembargadora do TJBA, o que poderá inclusive impactar na regularidade dos trabalhos da câmara cível que integra. 8. Instauração de PAD em desfavor da Desembargadora Cassinelza da Costa Santos Lopes com a imposição de afastamento cautelar do cargo.



    Por pertinente, os fatos descritos no decisum do CNJ:



    A instauração do citado procedimento apuratório na origem deu-se em razão de notícia-crime formulada pela Promotora de Justiça Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti (ID 4527521, fls. 12-14), a partir da qual a Procuradora-Geral de Justiça Adjunta Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo inferiu um possível conluio entre a magistrada requerida, o Promotor de Justiça Alex Moura Santos e os autores da ação de usucapião, cujas condutas – supostamente ilícitas – estariam relacionadas às investigações criminais objeto da denominada Operação Faroeste, que diz respeito a esquema de “compra e venda” de decisões judiciais em disputas de terras na região oeste da Bahia (ID 4527551, fl. 17; e ID 4527552, fls. 1-11).



    [...]



    6. Sobre o atendimento do requisito da justa causa para a abertura de PAD, vislumbro a existência de indícios suficientes do cometimento de infração funcional pela magistrada Cassinelza da Costa Santos Lopes (que, no cargo atual de Desembargadora, integra a 3º Câmara Cível do TJBA) na condução da Ação de Usucapião n. 8000462-25.2019.8.05.0231, tendo em vista a falta de cautela e de prudência retratada na celeridade incomum do julgamento de causa complexa e milionária (na qual havia questionamento do Estado da Bahia acerca da natureza privada do bem usucapiendo), assim como a aparente parcialidade derivada da prolação de sentença de procedência após o decurso do período de designação estabelecido em decreto expedido pela Presidência do Tribunal. 



    Conforme narrado inicialmente, a referida ação foi distribuída em uma quinta-feira e julgada na segunda-feira seguinte, sem que tenha havido citação de qualquer confrontante do imóvel rural usucapiendo (avaliado em mais de nove milhões de reais à época - ID 4354255) nem sido ouvido o Estado da Bahia, justamente quem se opôs ao reconhecimento extrajudicial da usucapião. 



    Outrossim, como bem destacado pela Corregedoria local, a magistrada reclamada – que exercia função jurisdicional na Vara Cível da Comarca de São Desidério como substituta da Juíza de Direito Renata Guimarães da Silva Firme – teve a sua designação (e, consequentemente, a sua jurisdição) cessada no dia 8/9/2019 (domingo), fato que não a inibiu de proferir sentença favorável ao pleito dos autores com inusitada celeridade. Ou seja: ao sentenciar nos autos da ação de usucapião, a reclamada não tinha mais jurisdição na comarca. Para além disso, é incontroverso que, no período da sua designação, havia inúmeros outros processos conclusos para decisão, aos quais não foi dada a mesma prioridade. Diante desse quadro, observa-se a existência de fortes elementos indiciários da prática de grave infração disciplinar por parte da reclamada. 



    Com a rapidez incomum imprimida em ação de trâmite costumeiramente demorado, com deliberada inobservância do devido processo legal, em especial a citação dos confrontantes e do Estado da Bahia, e diante da prolação de sentença sem que houvesse jurisdição para tanto, a reclamada deixou, aparentemente, de cumprir com exatidão disposições legais e atos de ofício (artigo 35, inciso I, da LOMAN), bem como deixou de manter conduta irrepreensível na vida pública (artigo 35, inciso VIII).



    A análise perfunctória dos fatos delineados nos presentes autos também permite inferir que a conduta da reclamada contrariou, aparentemente, o Código de Ética da Magistratura Nacional, pois: (i) não se norteou pelo princípio da imparcialidade, ao adotar comportamento revelador de favoritismo ou predisposição (artigos 1º e 8º); (ii) não agiu com prudência, ao proferir sentença, de forma prematura, em demanda complexa e milionária e sem sopesar, explicitamente, as consequências do provimento jurisdicional (artigos 1º, 24 e 25); e (iii) interferiu na função judicante de outro colega ao sentenciar Num. 5360336 - Pág. 20 processo de vara na qual não tinha mais jurisdição (artigo 4º). 



    A advertência feita pelo representante do Ministério Público do Estado da Bahia – acerca das especificidades do presente caso – também não pode ser ignorada: 



    [...]



    No que diz respeito à investigação criminal em curso no STJ (Inquérito n. 1.665/DF – Sindicância n. 822/DF), impende assinalar que ainda se encontra na fase instrutória, malgrado tenha sido homologada colaboração premiada com o Ministério Público Federal, no âmbito da Operação Faroeste, na qual se noticiou que a magistrada buscou atender a interesses particulares com a prolação da sentença de procedência na ação de usucapião em comento. 



    Assim, considero que há elementos indiciários suficientes que autorizam a instauração de PAD em desfavor da magistrada CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES de modo a viabilizar a investigação ampla e aprofundada da conduta supostamente ilícita que lhe foi imputada inclusive no âmbito de procedimento apuratório criminal. 



    7. Por fim, creio seja recomendável o afastamento da magistrada (integrante da 3ª Câmara Cível do TJBA) da atividade judicante.



    Com efeito, o acórdão proferido pelo CNJ encontra-se fartamente fundamentado no conjunto probatório dos autos do Pedido de Providências, verificando-se a atuação conforme os ditames da Constituição Federal de 1988, a não merecer nenhum reparo, tampouco podendo se constituir em ato violador de eventual direito líquido e certo da ora impetrante.



    Registro, ainda, ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas.Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado - circunstâncias que não estão presentes no caso dos autos.



     Nesse sentido, cito precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ 135/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGULAR PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instauração do processo administrativo disciplinar e o afastamento do cargo de magistrado encontram respaldo no art. 15, §§ 1º e 2º, da Resolução CNJ 135/2001. 2. A conclusão do Conselho Nacional de Justiça adveio do exame do contexto fático-probatório dos autos, cuja análise é vedada em mandado de segurança, mercê de a via eleita não comportar dilação probatória. 3. O ato de afastamento do cargo de magistrado e a prorrogação do prazo de conclusão do PAD observaram o disposto nos arts. 14, § 9º, e 15, § 1º, da Resolução CNJ 135/2011. 4. In casu, o afastamento preventivo do impetrante do cargo de magistrado e a prorrogação do prazo para a finalização do PAD decorreram, respectivamente, da evidencia que o retorno do magistrado às funções judicantes poderia prejudicar a colheita de provas nos autos do processo administrativo e da recalcitrância do impetrante em receber a citação inicial. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (MS 33509 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25-11-2016).



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INDÍCIOS DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS POR DESEMBARGADORA INTEGRANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. INDÍCIOS DE USO DA CONDIÇÃO DE DESEMBARGADORA PARA EXERCER INFLUÊNCIA SOBRE JUÍZES, DIRETOR DE ESTABELECIMENTO PENAL E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, NO AFÃ DE AGILIZAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS QUE GARANTIA A REMOÇÃO DE SEU FILHO PARA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. APARENTE VIOLAÇÃO DE DEVERES ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS, ATÉ DECISÃO FINAL DO PAD. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 27, § 3º, DA LOMAN. ART. 75 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 15 DA RESOLUÇÃO 135 DO CNJ. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNJ. ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA DO AFASTAMENTO DA MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O afastamento cautelar de magistrado encontra respaldo legal no art. 27, § 3º, da LOMAN, no art. 75 do RICNJ e no art. 15 da Resolução CNJ 135/2011, que prevê ao Tribunal a possibilidade de decidir “fundamentadamente sobre o afastamento do cargo do Magistrado até a decisão final, ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno, por prazo determinado, assegurado o subsídio integral”. 2. O art. 205 do Regimento Interno desta Suprema Corte, na redação conferida pela Emenda Regimental 28/2009, autoriza o relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 3. A Constituição da República atribui expressamente ao CNJ a competência para instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrado que praticar ato definido em lei como infração administrativa (CRFB/1988, art. 103-B, § 4º, I e III). 4. In casu, a decisão do CNJ de afastamento cautelar da impetrante do exercício das funções de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul decorreu (i) da gravidade dos fatos objeto das imputações, que, de acordo com o órgão de controle, lançam fundadas dúvidas quanto à lisura e imparcialidade sobre as decisões em geral por ela proferidas e, principalmente, (ii) da existência de elementos suficientes para suportar a conclusão de que a permanência da Desembargadora no cargo poderá colocar em risco a instrução processual, mercê das imputações girarem em torno da utilização do prestígio e da influência do cargo para a obtenção indevida de benefícios ilícitos. 5. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 6. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro de competências do CNJ, o que revela ser a causa petendi do mandamus de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (MS 36037 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07-08-2019).



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. Reclamação disciplinar. Sessão de julgamento. Intimação por DJe. Validade. Instauração de PAD como conclusão de reclamação disciplinar. Necessidade de elementos indiciários suficientes. Impossibilidade de o STF substituir o CNJ na análise valorativa dos elementos. Ato investigado praticado enquanto corregedor-geral de justiça local. Afastamento também das funções de magistrado. Possibilidade. 1. Recebem-se os embargos declaratórios contra decisão monocrática como agravo interno quando a presença dos requisitos recursais permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. É válida, por publicação no DJe, a intimação do investigado quanto à data da sessão de julgamento da reclamação disciplinar se ele já integrava o feito por ter sido devidamente notificado para a apresentação de defesa prévia. 3. A instauração de processo disciplinar como conclusão da reclamação disciplinar ocorre quando identificados indícios suficientes de conduta violadora dos preceitos aplicáveis à magistratura, sendo certo que o Supremo Tribunal não se substitui ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários dos autos. 4. Ainda que os fatos apurados na reclamação disciplinar tenham sido, majoritariamente, praticados no exercício da função de corregedor-geral de justiça, é admissível o afastamento também das funções de magistrado se as acusações imputadas ao investigado, a par de configurarem infrações disciplinares, foram tidas por violadoras de princípios a serem observados pela magistratura, tais como a imparcialidade e a moralidade. 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento. (MS 33373 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 29-02-2016).



    Por fim, para chegar a conclusão diversa da que obteve o CNJ no caso, seria necessário revolver os fatos e provas constantes dos autos do Pedido de Providências, não se podendo inferir, em tal pretensão, a liquidez e a certeza do direito, necessários à utilização do mandado de segurança. A propósito, já decidiu esta Corte:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Servidor público. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo disciplinar. Sanção aplicada. Pretensão de reapreciação de matéria de fato e de verificação de proporcionalidade na dosimetria da pena. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Sanção disciplinar fundamentada no conjunto fático probatório colhido no PAD e na legislação de regência. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Agravo regimental não provido. 1. A pretendida reapreciação de elementos fáticos e, não raro, subjetivos, tal como é o caso da alegada atenuante, e a verificação quanto à razoabilidade e à proporcionalidade da penalidade disciplinar aplicada demandariam dilação probatória. Procedimento incabível em sede de mandamus. Precedentes. 2. Descabida alegação de inexistência de motivo ou inadequação jurídica da penalidade de demissão aplicada à agravante. A sanção disciplinar foi devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto e na legislação de regência. 3. Inexistência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar em tela ou de exorbitância de seu papel constitucional. Desnecessidade de atuação excepcional desta Corte, que não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (MS nº 33.740/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 8/2/17).



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Brasília, 26 de junho de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente